Tribunal: TJSP
Processo: 1015341-77.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL BEM CARACTERIZADA. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO HOSPITAL E O DANO SOFRIDO PELO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À LITISDENUNCIADA. EMPRESA CONTRATADA PARA FORNECIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL BEM CARACTERIZADA. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO HOSPITAL E O DANO SOFRIDO PELO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À LITISDENUNCIADA. EMPRESA CONTRATADA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE ESPECIALIDADES DIVERSAS DA QUE ERA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DO RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. PRETENSÕES DE REDUÇÃO E DE MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. VALOR BEM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Se a prova pericial realizada é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do mérito que observou o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil.
2. Tratando-se de pretensão de reparação de danos causados por fato do serviço, tem aplicação o disposto no artigo 27 da Lei no 8.078/90, cujo prazo prescricional é de cinco anos
3. Demonstrado, principalmente através de prova pericial, o
nexo de causalidade entre a conduta do Hospital e o dano sofrido pelo paciente, de rigor a condenação daquele à indenização por danos morais.
4. Ausente a demonstração de falha na prestação do seu serviço, não há como condenar a litisdenunciada a arcar com a indenização por fato que é de responsabilidade do Hospital.
5. De rigor a condenação do Hospital ao pagamento de pensão vitalícia ao paciente que, em razão de erro médico, fica incapacitado para exercer suas atividades normais, em razão de a lesão estar consolidada e as sequelas serem permanentes.
6. Não há fundamento para a redução ou majoração do "quantum" fixado a título de compensação por danos morais e de pensão vitalícia, quando a valoração observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015341-77.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante/apelado HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI LTDA, é apelado/apelante
DAVI
CAPINAN
RUBENS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e Apelado MM MAGALHÃES ARRUDA - SERVIÇOS
MÉDICOS E TERAPÊUTICOS LLTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
2
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
Apelante/Apelado: Hospital e Maternidade Mogi Ltda
Apelado: MM Magalhães Arruda - Serviços Médicos e Terapêuticos Lltda
Apelado/Apelante: Davi Capinan Rubens (justiça gratuita)
Comarca: Mogi das Cruzes
V. 0663
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO DE
CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL
BEM CARACTERIZADA. PRESENTE O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO HOSPITAL
E
O
DANO
SOFRIDO
PELO
PACIENTE.
MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO
À LITISDENUNCIADA. EMPRESA CONTRATADA
PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE
ESPECIALIDADES
DIVERSAS
DA
QUE
ERA
NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DO RECÉM-
NASCIDO.
DANO
MORAL.
CARACTERIZADO.
PRETENSÕES DE REDUÇÃO E DE MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
PENSÃO
VITALÍCIA
DEVIDA.
VALOR
BEM
ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO
TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
1. Se a prova pericial realizada é suficiente para o correto
equacionamento da lide, a dispensa da oitiva de
testemunhas não configura cerceamento de defesa.
Julgamento antecipado do mérito que observou o disposto
no artigo 355 do Código de Processo Civil.
2. Tratando-se de pretensão de reparação de danos
causados por fato do serviço, tem aplicação o disposto no
artigo 27 da Lei no 8.078/90, cujo prazo prescricional é de
cinco anos
3. Demonstrado, principalmente através de prova pericial, o
nexo de causalidade entre a conduta do Hospital e o dano
sofrido pelo paciente, de rigor a condenação daquele à
indenização por danos morais.
4. Ausente a demonstração de falha na prestação do seu
serviço, não há como condenar a litisdenunciada a arcar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
3
com a indenização por fato que é de responsabilidade do
Hospital.
5. De rigor a condenação do Hospital ao pagamento de
pensão vitalícia ao paciente que, em razão de erro médico,
fica incapacitado para exercer suas atividades normais, em
razão de a lesão estar consolidada e as sequelas serem
permanentes.
6. Não há fundamento para a redução ou majoração do
“quantum” fixado a título de compensação por danos
morais e de pensão vitalícia, quando a valoração observa os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 1.421/1.438), por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara
da Família e das Sucessões da Comarca de Mogi das Cruzes, em ação em que
se visa indenização em razão de erro médico, julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para: (i) condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de
indenização por danos morais, o valor correspondente a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), acrescido de correção monetária de acordo com a tabela prática do
TJSP, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação (art. 405 CC); e (ii) condenar a parte ré a pagar à
parte autora pensão mensal correspondente a 01 (um) salário mínimo,
inclusive gratificação natalina, de forma vitalícia, todo dia dez de cada mês, a
partir do dia em que a vítima completar 14 anos. Por fim, julgou improcedente
a denunciação da lide, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I,
do NCPC.
Apela o réu Hospital e Maternidade Mogi Ltda. arguindo,
preliminarmente, cerceamento de defesa e a nulidade da r. sentença, pois,
embora tenha requerido e justificado, de maneira pormenorizada, a
necessidade de produção de prova oral (oitiva de médicos e enfermeiros), não
houve o seu deferimento, de tal forma que o feito foi julgado no estado em
que se encontrava, violando o seu direito constitucional à ampla defesa e ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
4
contraditório. Insurge-se, também, em relação à improcedência da
denunciação da lide, sob o argumento de que, de acordo com o contrato de
prestação de serviços celebrado entre ela e a litisdenunciada, era de
responsabilidade desta o atendimento médico, prescrições, orientações,
intervenções e procedimentos médicos referentes aos pacientes em tratamento
no berçário e UTI Neonatal. Pugna pelo reconhecimento da decadência, com
fundamento no artigo 26, II, §3°, do CDC, e sustenta a ocorrência de caso
fortuito, já que o parto do apelado foi de risco, o que trouxe complicações e
consequências que não dependiam da sua vontade, atividade ou ações
praticadas (imprevisibilidade). Afirma que foram adotados todos os cuidados
e procedimentos necessários e que obedeceu aos protocolos determinados pela
Diretriz Brasileira de Prevenção de Retinopatia da Prematuridade, tanto que
foram realizados os exames de reflexo vermelho e de fundo de olho e
recomendou aos pais do apelado que procurassem e mantivessem tratamento
médico com especialista (oftalmologista) para “fazer mapeamento da retina”,
de tal forma que, se não o fizeram, deverá ser reconhecida a culpa
concorrente. Alega que o próprio laudo pericial atestou que não houve falhas
do ponto de vista técnico e que a conduta médico-hospitalar foi correta.
Sustenta a inexistência de relação de causa e efeito entre a sua conduta
comissiva ou omissiva e os danos sofridos pelo apelado, já que não se pode
conceber que o emprego de oxigênio para a necessidade de sobrevivência do
apelado resultou na deficiência visual noticiada. Requer, assim, que o pedido
inicial seja julgado improcedente, ante a inexistência de nexo causal entre a
sua conduta e os danos sofridos pelo apelado. Em relação aos danos morais,
pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum a que foi condenado.
Quanto à condenação ao pensionamento, sustenta que o apelado poderá ser
inserido normalmente no mercado de trabalho, máxime porque a Lei n°
8.213/91 obriga as empresas a preencherem seus cargos com pessoas
portadoras de deficiência e, caso assim não se entenda, requer que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
5
pensionamento se dê até os 65 anos do apelado já que, após essa idade, ele
poderá aposentar-se.
Apela, adesivamente, o autor, requerendo a reforma da
sentença somente no tocante aos valores arbitrados, sustentando que merecem
ser majoradas as quantias fixadas a título de indenização por danos morais e a
pensão vitalícia.
Recursos tempestivos, estando o primeiro preparado (pág.
1497/1498) e o segundo isento de preparo, por ser o apelante beneficiário da
Justiça Gratuita (págs. 30 c.c. 1.423/1.424).
Apresentadas contrarrazões (págs. 1.502/1.545, 1.546/1.559,
1.568/1.583 e 1.584/1.625).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento dos recursos (págs. 1.635/1.644).
Houve oposição ao Julgamento Virtual (pág. 1.632).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pela recorrente
Hospital e Maternidade Mogi Ltda. por não vislumbrar nenhuma hipótese de
nulidade da sentença. O julgamento antecipado do pedido, ao contrário do
alegado, não implicou em cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
6
Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil,
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”, pois “sendo o juiz o destinatário da
prova a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT
305/121).
No caso em análise, realmente não havia a necessidade de
dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados, pois o laudo
pericial esgotou a matéria, mostrando-se suficiente ao equacionamento da
lide.
Dos autos, infere-se, inclusive, que a apelante nomeou
assistente técnico, o qual acompanhou toda a perícia e proferiu os pareceres
de págs. 1328/1367 e 1394/1400, tendo sido a ela, portanto, assegurados os
seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, com a prova testemunhal, a apelante pretendia
comprovar a lisura e a impecável prestação dos seus serviços, o que seria
facilmente demonstrado por prova documental. Assim, além dessa prova não
ser necessária para a solução da controvérsia entre as partes, não teria o
condão de desconstituir o laudo técnico elaborado por profissional qualificado
da área da Medicina.
Ressalta-se que, apesar de alegar “cerceamento de defesa”,
quando cientificada da perícia médica e intimada a manifestar-se, a apelante
apenas reiterou as alegações formuladas na defesa e requereu “a
improcedência do pedido” (pág. 1393), não pugnando pela oitiva de
testemunha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
7
Correto, então, o julgamento antecipado da lide, em
observância ao artigo 355 do Código de Processo Civil.
Superada essa questão, faço constar que, ao contrário do que
sustenta a apelante, não vislumbro também nenhuma hipótese de decadência,
pois, tratando-se de pretensão de reparação de danos causados por fato do
serviço, tem aplicação o disposto no artigo 27 da Lei no 8.078/90, cujo prazo
prescricional é de cinco anos.
A propósito, esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DO DANO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor
aos
serviços
médicos,
inclusive
o
prazo
prescricional previsto no artigo 27 da Lei 8.078/1990.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A alteração do entendimento
adotado pela Corte de origem, acerca da data em que ocorreu a
ciência inequívoca da ocorrência de erro médico, dando início à
contagem do prazo prescricional quinquenal, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada na via estreita do recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula
deste Tribunal Superior. 3. Razões recursais insuficientes para a
revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AREsp 1127015/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe
27/10/2017 destaques meus)
No mais, analisando os autos, constato que os recursos das
partes não comportam provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
8
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal
de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de
10.5.2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pelo MM. Robson Barbosa
Lima que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. A prova constante dos autos demonstra que há nexo
de causalidade entre a conduta negligente e omissiva da maternidade apelante
e o dano sofrido pelo apelado, em virtude de não ter provido o
acompanhamento oftalmológico necessário ao recém-nascido, de tal modo
que ele sofreu sequelas visuais de retinopatia do prematuro, conforme,
inclusive, concluiu o Perito do Juízo (págs. 1379/1388).
Tratando-se de nítida relação de consumo, são aplicáveis, ao
caso em análise, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor,
especificamente aqueles que atribuem ao fornecedor de serviços a
responsabilidade objetiva, isto é, “independentemente da existência de culpa,
(...) por defeitos relativos à prestação dos serviços” (artigo 14, caput).
O
Hospital
somente
não
seria
responsabilizado
se
comprovasse “que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” (CDC, art. 14,
§ 3o, I) ou ficasse caracterizada a ausência de culpa do profissional médico
integrante de seu corpo clínico, o que, entretanto, não se verificou no caso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
9
análise, como pode ser inferido do laudo pericial (pág. 1387 – item 1).
Não obstante a apelante tenha sustentado a ocorrência de caso
fortuito, a prova produzida demonstrou a sua negligência e a sua omissão, eis
que, pelo que consta do laudo pericial produzido pelo IMESC (págs.
1379/1388), que é hígido e está bem fundamentado, o jurisperito concluiu:
“O periciado sofre e baixa visão, consequência de retinopatia do
prematuro não diagnosticada/tratada em tempo hábil” (pág. 1384).
Durante a discussão do caso, o perito expôs que:
“Há registro de teste “reflexo vermelho normal” mas não da
realização adequada de exame para diagnóstico (...) Mesmo
com desenvolvimento da retinopatia da prematuridade, a cegueira
pode ser evitada com diagnóstico precoce, seguido de tratamento
imediato. O hospital requerido não apresentou documentação
dos programas e recursos determinados pela Diretriz
Brasileira de Prevenção de Retinopatia da Prematuridade”
(pág. 1383 destaques meus).
Ao responder aos quesitos formulados pelas partes, o Expert
ainda foi categórico ao afirmar que “o diagnóstico precoce, na 4a semana após
o nascimento, seguido de imediato tratamento, teria diminuído ou evitado as
sequelas visuais da retinopatia”. E ainda, que “a falta de aderência pela
instituição à Diretriz Brasileira de Prevenção de Retinopatia da Prematuridade
retardou o diagnóstico e o início do tratamento e agravou a sequela (perda de
visão)” - pág. 1387.
Ora, restou incontroverso nos autos que na 4a semana após o
nascimento o apelado ainda estava aos cuidados do corpo médico da apelante.
Pelo que consta da documentação encartada pela própria apelante, ele nasceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
10
no dia 01/10/2013 e permaneceu no Hospital até o dia 28/11/2013, quando,
então, teve alta médica (pág. 92).
Durante a sua internação, o apelado permaneceu por cerca de
56 dias na UTI neonatal (pág. 1337) e, “por longo período, a criança foi
obrigada a inalar altas concentrações de oxigênio” (pág. 1364), ou seja,
submeteu-se à “oxigenoterapia por mais de 1 mês” (pág. 1382). Sobre o
assunto, o assistente técnico da própria apelante afirmou: “Lembramos que
RN prematuros submetidos a períodos prolongados de oxigenoterapia (sete a
dez dias), em FIO2 de 25% a 40% ou mais podem apresentar fibroplasia
retrolenticular; portanto, controles oftalmológicos se impõem nessa
situação” (pág. 1355 sublinhado no original e destaque negrito meu).
Todavia, não obstante se impusesse a necessidade de
“controles oftalmológicos” na situação em que o apelado encontrava-se, ficou
demonstrado que não havia na equipe médica da apelante oftalmologista com
experiência, a fim de realizar o exame de mapeamento de retina, o qual era
recomendado para o caso, tendo em vista que a criança nasceu de maneira
precoce, pesando menos de 1.500 gramas, conforme as Diretrizes trazidas
tanto pelo Perito do Juízo (pág. 1383), quanto pelo assistente técnico da
apelante (pág. 1342).
Ressalta-se que, conforme explicitou o Perito, “a Diretriz
deixa claro que a realização do diagnóstico precoce é função institucional,
que deve prover oftalmologista habilitado e equipamentos apropriados para
sua realização” (pág. 1384 - destaques). Desse modo, o fato de o apelado ter
sido acompanhado e examinado por pediatra não tem o condão de exonerar a
apelante de sua responsabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
11
Nessas condições, considerando as explicações do assistente
técnico da própria apelante e tendo em vista que ela não logrou êxito em
desqualificar o laudo pericial produzido nos autos, o seu teor segue inabalado
e as conclusões nele expressas devem ser consideradas. Nesse sentido já
decidiu este Egrégio Tribunal, na Ap. 0278038-87.2005.8.26.0577, de
relatoria do Desembargador César Ciampolini:
“De resto, houve, durante a instrução da causa, perícia, que, como
se sabe, nas ações de indenização por erro médico, é a rainha
das provas - a prova por excelência -, como pondera JEAN
PENNEAU: "É certo que a prova de cada um dos elementos da
responsabilidade do médico pode ser estabelecida, em princípio,
por todos os meios próprios à formação da convicção do juiz. Mas,
se este pode apreender diretamente, sem dificuldade particular,
tudo o que o concerne aos fatos não técnicos - como a culpa
consistente em falta ao dever de humanidade -, tudo se coloca
diferentemente no que pertence ao mundo técnico. Em razão de
sua incompetência, o juiz deve, aqui, colher a opinião dos técnicos.
Sua inexperiência justifica o recurso à perícia." (La
Responsabilité Médicale, Paris, 1977, pág. 136; grifei)” [grifos
meus e no original].
Há que se considerar ainda que, neste caso, a perícia é prova
essencial e determinante, pois somente o conhecimento técnico de um
profissional da área pode garantir a ocorrência ou não de falha técnica do
Hospital.
Em casos semelhantes, assim decidiu este Egrégio Tribunal,
conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. Sentença de
parcial procedência. Recurso da requerida. Não acolhimento.
Perícia médica realizada por perito nomeado pelo Juízo sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a
oportunidade deferida às partes de formulação de quesitos
devidamente respondidos pelo expert e manifestação acerca do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
12
conteúdo do laudo, o qual concluiu pela existência de nexo
causal entre as condutas do corpo médico e os danos
enfrentados pelo paciente. Mera discordância das conclusões
existentes no laudo pericial, desfavoráveis à pretensão da
apelante. Exegese do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
(...).
RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação
Cível
0049615-59.2010.8.26.0114; Relatora: Silvia Maria Facchina
Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/03/2018 destaques meus);
INDENIZATÓRIA. Responsabilidade civil decorrente de erro
médico. Internação hospitalar. (...). Existência de dano físico.
Nexo causal comprovado por perícia médica. Sentença mantida.
Recurso
parcialmente
provido. (Apelação
Cível
0001899-37.2011.8.26.0361;
Relator: Rômolo
Russo;
Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
05/09/2017 destaques meus);
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO. (...). Alegação de falha na prestação de serviços
médicos. Responsabilidade objetiva. Perícia que concluiu pela
existência de nexo causal entre as complicações advindas do
processo traumático e a conduta dos profissionais que
prestaram o atendimento ao autor. Inversão do ônus da prova.
Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Dever de indenizar
configurado. Danos materiais. Despesas que deverão ser apuradas
em fase de liquidação de sentença. Dano moral. Quantum
indenizatório. Valor que atente à dupla finalidade da reparação.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (Apelação
Cível 0018553-88.2009.8.26.0161; Relatora: Rosangela Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/12/2014 destaques meus).
Nessas condições, demonstrado o nexo de causalidade entre a
conduta omissiva da apelante (ausência de oftalmologista com experiência na
equipe médica) e os danos causados ao apelado (perda funcional da visão), de
rigor a manutenção da sua condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
Importante destacar, neste ponto, que era mesmo o caso de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
13
julgar improcedente a denunciação da lide, pois, como bem decidiu o
Magistrado a quo, não houve falha no atendimento médico prestado pela
litisdenunciada.
Pelo que se infere do documento de págs. 78/86, o contrato
celebrado entre a apelante e a MM Magalhães Arruda Serviços Médicos e
Terapêuticos Ltda. tinha como objeto “a prestação de serviços médicos na
especialidade de Berçário e Neonatalogia” (pág. 78), que são especialidades
da pediatria1.
Nessas condições, não há como atribuir à MM. Magalhães a
responsabilidade pela ausência de oftalmologista na UTI neonatal da apelante,
máxime porque restou comprovado que a internação em UTI neonatal e os
tratamentos realizados pela médica-pediátrica “foram essenciais para garantir"
a sobrevivência do periciado (pág. 1383).
O valor fixado a título da indenização por danos morais, por
seu turno, respeitou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem dado a seguinte diretriz
para fixação de danos extrapatrimoniais:
“(...) III - A indenização por dano moral deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se
em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de
cada caso”. (REsp 214.381/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 171)
1 http://www.inst-medicina.com.br/servicos/pediatria.php

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
14
Nessas condições, não há elementos que permitam afirmar
que a quantia fixada em primeiro grau seja excessiva para a capacidade
econômica do Hospital, de modo a permitir a redução pretendida, ou ínfima,
de modo a permitir a majoração. Considerando a conduta da apelante e tendo
em vista os reflexos do descaso sofrido pelo paciente, não vislumbro motivo
para reduzir ou majorar o valor imposto, que está em consonância com os
fatos constantes dos autos.
Ressalta-se que, como bem observou o Magistrado a quo, o
dano moral no caso é “in re ipsa, sendo "evidente que a parte autora os
experimentou fazendo jus à respectiva indenização, conforme art. 5o, V, da
CF, Art. 186 e art. 927 do Código Civil e art 949, parte final, do Código Civil.
Isso porque, os fatos alegados restaram incontroversos e ultrapassaram a
esfera dos meros aborrecimentos, alcançando o patrimônio imaterial da parte
autora, o que justifica o pleito indenizatório” (pág. 1432).
Assim, o valor fixado deve ser mantido, pois foi bem fixado,
atendendo às peculiaridades do caso, de tal maneira que se mostra suficiente
para a correta repressão do ato ilícito e para prevenir situações futuras,
compensando a lesão sofrida, sem gerar enriquecimento indevido ao apelado.
Da mesma forma, não merece qualquer reparo a condenação
da apelante ao pagamento de pensão vitalícia ao apelado, a partir do dia em
que ele completar 14 anos.
Isso porque o Perito do Juízo afirmou que a gravidade da
perda da visão que acomete o menor o incapacita de exercer suas atividades
normais, sendo que a lesão está consolidada e as sequelas são permanentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
15
(págs. 1385 quesitos 7 e 8). O que com isso se quer dizer é que a perda
funcional da visão do apelado fará com que ele tenha dificuldades no
desenvolvimento intelectual e, posteriormente, no exercício das suas
atividades laborais.
O valor de 01 (um) salário mínimo mensal também restou
bem fixado e está de acordo com o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
DANOS
MATERIAIS,
MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA
Erro médico Neonato prematuro, acometido por retinopatia
da prematuridade
Inexistência de acompanhamento
oftalmológico especializado durante o período de internação
Violação ao dever anexo de informação, quanto à necessidade de
acompanhamento oftalmológico após a alta hospitalar Falha na
prestação dos serviços do hospital
Dever de indenizar
caracterizado (...) Pensão mensal vitalícia Ocorrência de
sentença ultra petita neste particular Adequação, a fim de
determinar a incidência da pensão a partir da data em que a
menor completar 14 anos
Montante fixado de maneira
exorbitante, comportando redução2 - Danos morais Quantum
arbitrado de forma razoável e proporcional - Sentença reformada
em parte Recurso do réu parcialmente provido Recurso adesivo
dos
autores
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0038538-33.2011.8.26.0562; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão
Julgador: 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de
Santos - 12a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2016; Data de
Registro: 15/11/2016 destaques meus)
Por fim, não há fundamento para a limitação do
pensionamento até os 65 anos do apelado, como pretende a apelante. Como
bem observou o Magistrado a quo, os danos sofridos pelo apelado resultaram
“em incapacidade permanente, conforme apurado pelo expert (fl. 1386), o
que, por óbvio, perdurará por toda a vida. Logo, a extensão da obrigação deve
2 Redução para 01 (um) salário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015341-77.2016.8.26.0361
16
seguir a extensão do dano, sendo, portanto, vitalícia”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos dois recursos.
Considerando que, em razão do resultado, o Hospital e
Maternidade Mogi Ltda permanece sucumbente e tendo vista o trabalho
adicional realizado em grau recursal pelos advogados do autor Davi Capinan
Rubens e da apelada MM Magalhães Arruda - Serviços Médicos e
Terapêuticos Lltda, majoro os honorários para, respectivamente, 12% sobre o
valor da condenação e R$ 5.200,00.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora